Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. PHISHING. APLICATIVO. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE CUIDADO OBJETIVO. CONDUTA NEGLIGENTE. STATUS QUO ANTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de ação anulatória de contrato de empréstimo bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que foi vítima de fraude bancária digital e não passou informações secretas a terceiros, como senha e código de acesso a sua conta. Afirma que restou incontroversa a fraude bancária contra consumidor por meio de aplicativo digital do banco. Alega que na negativa administrativa do BRB, quanto ao pleito do recorrente, a própria instituição financeira admite que o consumidor foi vítima de golpe por engenharia social e Phishing.
2. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Restou incontroverso que a fraude fora perpetrada por terceiros, os quais por meio de contato telefônico informaram ser da central do BRB e conseguiram acesso à conta do cliente através de engenharia social e phishing.
4. O reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo é medida que se impõe, uma vez que não se pode imputar ao consumidor o ônus de arcar com empréstimo realizado de forma fraudulenta, devendo as partes voltarem ao status quo ante, através da devolução dos valores depositados e anulação do contrato perpetrado.
5. Cabe esclarecer que a atividade desempenhada pelo banco, consistente na concessão de empréstimos, se revela potencialmente danosa se realizada sem as cautelas que o serviço requer. Bem por isso, exige-se da instituição financeira, para cumprir seu dever de cuidado objetivo, valer-se de sistemas e profissionais aptos a impedirem a concretização de fraudes.
6. Conforme se observa da dinâmica dos fatos, a fraude se deu por falta de cuidado objetivo da parte autora, a qual confiou em pessoa inidônea, fornecendo os meios para que a fraude fosse perpetrada por terceiro. 6.1. Quando evidenciadas falhas exclusivas do correntista, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se ao correntista a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 6.2. Portanto, não se trata de hipótese de fortuito interno, uma vez ser desarrazoado exigir do apelado/réu que tivesse conhecimento de que o autor das operações bancárias não fosse o próprio correntista, notadamente, com o uso de senha pessoal e intransferível.
7. Precedente: “(...) 4. Para o reconhecimento da responsabilidade do banco e da suposta autora das operações bancárias fraudulentas, são necessárias provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. A responsabilidade pela guarda do cartão magnético, sigilo da senha pessoal e informações correlatas são do titular do cartão de crédito. 6. O conjunto probatório amealhado aos autos são insuficientes para revelar a prática de ato ilícito pela instituição financeira ou fraude.” (20140510031187APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/6/2017).
8. Desse modo, ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude praticada pela instituição bancária, se torna inviável qualquer responsabilidade por danos morais.
9. Apelo parcialmente provido.